Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014666-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANA RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 045.507.271-01 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIANA RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 045.507.271-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANIA DOS SANTOS - CPF: 019.749.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.538.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014666-69.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIANA RODRIGUES SIQUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – ENTORPECENTES ARMAZENADOS NA RESIDÊNCIA – INFANTE QUE SE ENCONTRA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – PROTEÇÃO E AMPARO PRESERVADOS – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PELA PRISÃO DOMICILIAR DESCABIDA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação anterior da paciente, por crime de extrema gravidade – latrocínio –, expõe a periculosidade diferenciada que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, especialmente porque ela voltou a delinquir enquanto beneficiada com o cumprimento da pena no regime semiaberto.

“Esta Corte Superior tem o entendimento de que "a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes”
(STJ, AgRg no HC n. 849.926/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014666-69.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIANA RODRIGUES SIQUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiana Rodrigues Siqueira
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1000794-15.2024.8.11.0023.

Em suas razões, assevera que: 1)
“a prisão cautelar da paciente foi decretada no dia 12 de abril de 2024 (id. 156460550), mediante a conversão da prisão em flagrante por supostamente ter praticado o delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
; 2)
“o constrangimento ilegal é evidente, pois ausente a justa causa para a medida extrema, tendo em vista se tratar de hipótese de aplicação do art. 318, inciso V, do CPP
”; 3) “
a paciente possui uma filha, a criança Helena Rodrigues Maciel, de 1 ano e 10 meses de idade (certidão de nascimento anexa), sendo a única responsável pelos cuidados dela
”; 4) “
o crime imputado não possui como elementar a violência contra pessoas, conveniente a aplicação de prisão domiciliar
”; 5) “
em que pese a criança esteja residindo com a avó materna (genitora da paciente), esta é pessoa idosa e enferma e não possui condições físicas para, sozinha, zelar pela neta, especialmente porque tem se submetido a tratamento para o câncer na cidade de Cuiabá
”
(Id.
216869192 - pág. 1-7
).

A liminar foi indeferida (Id.
217042172 - pág. 1-4
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
218045160 - pág. 2-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
222397698 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014666-69.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, no dia 11 de abril de 2024, por volta de 22horas,
“policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina na Rua Afonso Bonilha, bairro Centro Antigo, em dado momento localizaram uma motocicleta HONDA, CG TITAN, placa JZR-6228, conduzida pela denunciada MÁRCIA GUEDES DA SILVA, suspeita de tráfico de drogas na região. Assim, durante a abordagem, em busca pessoal, verificaram que MARCIA GUEDES tinha consigo uma porção grande
de cocaína, com 57,86 gramas
(MATERIAL D)”.

Consta ainda que “
a denunciada MARCIA GUEDES então apontou as residências nas quais
entregou drogas para comercialização
. A primeira localizada no bairro Santa Izabel ocupada pela denunciada JULIA PEREIRA, foi encontrada em sua bolsa verde
2 (duas) unidades de tabletes, envolvidas em plásticos transparentes, fita adesiva azul,
com 1.496,02 gramas de maconha
e 3 (três) unidades de porção, envolvidas em plásticos de cor preta, fechadas com nó, com
371,98 gramas de cocaína

(MATERIAL A e C). Na segunda residência na Rua do Comércio ocupada por EDIVANIA DOS SANTOS foi encontrado
meio tablete de cocaína

(MATERIAL B). Sede das Promotorias de Justiça de
Ato contínuo, na terceira, a Equipe adentrou a residência ocupada pela denunciada
FABIANA RODRIGUES
e localizaram
meio tablete de cocaína
na casa vizinha de fundo, pois
fora arremessado pela denunciada FABIANA
(MATERIAL B)
” (AP
1001029-79.2024.8.11.0023).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, em decorrência da reiteração delitiva da paciente.

Na mesma oportunidade, a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

[...]

Em seu interrogatório inquisitorial (id 152390293), a investigada alegou que MÁRCIA “(...) chegou com uma sacola com drogas, e disse que já voltaria para buscar. No entanto, enquanto aguardava Marcia voltar, decidiu jogar a droga fora, atirando-a pelo muro, já que não vende drogas, e não tem envolvimento com tráfico.”. Ressaltou, também, que é amiga apenas de MÁRCIA, e que desconhece as outras denunciadas, EDIVANIA e JULIA.

Ademais, em consulta
à FAC da requerente, pôde-se verificar que a denunciada cumpre pena no executivo de n.o 0016467-18.2018.811.0042, oriundo do processo criminal n.o 0000472-17.2016.8.11.0015, em que foi condenada à pena de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática dos delitos dos artigos 157, § 3o, inciso II c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n.o 8.069/90.

Nesse executivo, a acusada foi progredida ao regime semiaberto em 30/03/2021, por meio da decisão de seq. 57.1 dos autos mencionados. Nela, estabeleceu-se que o regime semiaberto seria cumprido por meio de prisão domiciliar, além de terem sido fixadas condições, dentre as quais: “9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);”.

Aliás,
no relatório psicossocial destinado à verificação do requisito subjetivo necessário para a progressão posteriormente concedida,
a própria increpada assim havia afirmado: “(...) iniciou a fazer uso de drogas (maconha), inclusive, a vender drogas, tendo o tráfico como meio de sobrevivência por muitos anos de sua vida
” (...) “refere na menoridade ter cumprido medida socioeducativa de internação por 45 dias por tráfico
(...)”.

Não se ignora que o objetivo da legislatura, ao determinar a possibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, é proteger o infante e os seus interesses indisponíveis, evitando sua penalização. Contudo, a concessão da benesse não deve servir como “carta branca” às genitoras para a prática recorrente de delitos. Afinal, o intuito da normativa sob menção é a proteção do infante.

Dessa forma, o artigo 318-A do Código de Processo Penal não impõe aplicação automática caso constatadas objetivamente suas hipóteses, mas sim exige o exame de conveniência da medida à luz do caso concreto. Veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]

Assim, sendo os entorpecentes entregues à requerente, em sua residência que convivia com sua filha (a qual seria ponto de armazenamento de ilícitos), obsta, de per si, a substituição de sua prisão cautelar em domiciliar.
Nesse diapasão:

[...]

Outrossim, em que pese ter comprovado sua relação de filiação, a requerente não trouxe provas concretos de que sua filha dependa exclusivamente dela.
Além do mais, a liberdade da autuada colocaria em risco a garantia da ordem pública, ante a grande probabilidade de reiteração delitiva.

Aliás,
anteriormente beneficiada com a progressão do semiaberto (cuja condição “9.” foi descumprida), voltou, teoricamente, à prática do delito de tráfico que, inclusive, confessou ter se utilizado para sua própria subsistência, conforme relatório psicossocial alhures
.

Deste modo, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar da acusada FABIANA RODRIGUES SIQUEIRA
.
[...]
(Id. 216871699).

A condenação anterior da paciente, por crime de extrema gravidade – latrocínio –, expõe a periculosidade diferenciada que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, especialmente porque ela voltou a delinquir enquanto beneficiada com o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Nesse sentido:

[...] A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pelas circunstâncias concretas da prisão e apreensão de 6,340 kg de maconha.
Ademais, a agravante já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade imposta supera 12 anos de reclusão.
Dessa forma, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Precedentes.
No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades
. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.967/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

[...] No caso, tem-se que a constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras,
destacando o fato de a agravante ter outra condenação
pelo mesmo crime e, ainda, de já ter sido agraciada com a prisão domiciliar em razão dos filhos menores de 12 anos de idade
e ter voltado a delinquir
. É possível ao Magistrado negar o benefício, ainda que preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Afinal,
essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto
(STF: HC n. 157.084/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8/6/2018). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 166.045/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Além disso, não se pode olvidar que parte das drogas estavam armazenadas na residência de Fabiana, o que
demonstra a vulnerabilidade da situação na qual sua filha encontrava-se inserida.

Assim, também por esse motivo, a prisão domiciliar não se afigura adequada no caso concreto:

[...] Esta Corte Superior tem o entendimento de que "a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes" (AgRg no HC n. 812.842/PE, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), SEXTA TURMA, DJe de 24/8/2023). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 849.926/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

[...] No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido
cometido em sua própria residência
, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Por fim, saliento que não procede a alegação de que, por questões médicas, a avó materna da criança não tem condições de cuidar dela.

Como a equipe multidisciplinar constatou, apesar de se submeter a tratamento de saúde na Comarca de Cuiabá, a Senhora Maria Nazaré mostrou-se capaz de cuidar da neta, notadamente porque é auxiliada por outros familiares, conforme destaca o relatório transcrito:

[...]

Na oportunidade a senhora Maria relata que a neta Helena
convive com a mesma desde o nascimento
, juntamente com a mãe da criança Fabiana Rodrigues.

[...]

Informa que o filho de criação, Fernando Rodrigues Siqueira, reside ao lado de sua residência, é casado com Cristina e possui 05 filhos – 03 com atual esposa e 02 enteados,
a senhora Maria relata que a nora e o filho Fernando, se necessário, contribui para cuidar da neta Helena nos dias que estará em tratamento na cidade de Cuiabá – MT
.

É possível relatar que senhora Maria de Nazaré possui condições psíquicas satisfatória, não apresenta alterações de comportamento ou de humor, não necessita de auxílio para se locomover.

A criança Helena está em boas condições de saúde diante da sua idade cronológica, apresenta-se em boas condições de higiene e comportamento satisfatórios perante sua idade.

É possível relatar que a senhora Maria de Nazaré está ciente dos fatos e das condições necessárias aos cuidados com a neta Helena
(Id. 158240521 - pág. 1-3).

Em casos tais, não há constrangimento ilegal a ser combatido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE 4 FILHOS E AVÓ DE MENORES DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. REITERAÇÃO DE HC ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.

1. A pretensão em ver deferida a prisão domiciliar à agravante foi apreciada no julgamento do HC n. 814.884/PR, aos 12/4/2023, quando deneguei in limine a ordem.

2. Na oportunidade, destaquei que "a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado" (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1o/12/2020).

3. Transcrevi trechos do acórdão do Tribunal a quo que manteve o indeferimento da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, concluindo que a negativa do pedido feito em favor da paciente foi devidamente fundamentada.

4. No caso, as crianças atualmente se encontram sob a responsabilidade
dos avós maternos, sem a indicação de qualquer prejuízo concreto neste aspecto. Mais do que isso, ao que consta, mesmo durante a fruição da prisão domiciliar pela apenada, a genitora da paciente figurava como a principal referência nos cuidados das crianças, inclusive para fins de contato na instituição de ensino dos menores
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 869.110/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024